Tribunal: STF
Processo: ARE 1263436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou parcialmente procedente exceção de suspeição arguida pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 1, p. 175-200) assim ementado:
     “PENAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INIMIZADE CAPITAL. ROL TAXATIVO OU EXEMPLIFICATIVO. 
    1. A exceção de suspeição, via de regra, deve ser oposta com a resposta à acusação e precede a qualquer outra (CPP, art. 96 c.c. art. 396-A). Todavia, ainda no curso da investigação é possível sua arguição caso o juiz possivelmente suspeito tenha que proferir alguma decisão.
    2. O art. 254 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses de suspeição do juiz, existindo divergência quanto à taxatividade desse rol. Na doutrina, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 650) entende tratar-se de rol exemplificativo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n° 146.796/SP, decidiu ser exemplificativo o rol. O Supremo Tribunal Federal, em entendimento contrário, afirma ser taxativo o rol (RHC 131.544/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.06.2016, DJe-159 DIVULG 29.07.2016 PUBLIC 01.08.2016).
    3. Tendência a acompanhar o posicionamento da não taxatividade do rol do art. 254 do Código de Processo Penal, na medida em que há situações em que, embora não expressamente tipificadas nesse rol, podem interferir no ânimo do juiz, tornando-o carecedor da imparcialidade.
    4. A inimizade capital é aquela que traduz ódio, rancor ou desejo de vingança (cf. Gustavo Henrique Badaró, Processo penal. 4. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 284). É a aversão contundente e inequívoca entre duas pessoas, implicando conhecimento geral ou, ao menos, em notoriedade parcial, que transcenda a terceiros (cf. Guilherme de Souza Nucci, op. cit., p. 651).
    5. Inimizade capital entre a excipiente e a excepta não verificada. Os fatos narrados pela excipiente são bastante graves, mas as provas por ela produzidas são tíbias para demonstrar a alegada inimizade capital e a instrução que pretende não seria suficiente para estancar eventual dúvida a respeito.
    6. A juíza excepta tem seus atos sob controle judicial deste Tribunal e já houve impetração de vários habeas corpus, alguns com liminar deferida, outros não. Apesar disso, não se pode afirmar, a priori, que qualquer um de seus atos tenha sido motivado por ânimo perturbado por fato alheio ao que está no âmbito das representações da autoridade policial e das manifestações do Ministério Público Federal. Vale dizer, dentro do devido processo legal.
    7. No entanto, a partir do momento em que detalhes da vida privada da juíza excepta vieram à tona, é possível imaginar que seu ânimo possa ser alterado e a visão que tem da parte seja perturbada, o que poderia implicar em afetação da sua imparcialidade. Por essa razão - e somente por essa razão - é recomendável, por precaução, que o caso seja acompanhado por juiz diverso.
    8. Todos os atos jurisdicionais praticados até o presente momento, especialmente os decisórios, devem ser preservados porque foram praticados sem qualquer mácula de suspeição. A partir da data desta decisão, a juíza excepta deve afastar-se do caso em razão da suspeição arguida pela excipiente.
    9. O caso na origem é de final ímpar e, como tal, deve ser afeto ao juiz federal substituto da Vara, nos termos do art. 7° da Resolução n° 1, de 20.02.2008, do Conselho da Justiça Federal. Como a 9ª Vara Federal de Campinas não tem juiz federal substituto, a juíza titular acumulava o acervo.
    10. Exceção de suspeição conhecida e julgada parcialmente procedente.” (eDOC 1, p. 198-199; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela recorrente (eDOC 2, p. 173-197).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 213-237), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 238-258).
    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 61-65 e 70-75). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3, p. 100-116) e do AREsp (eDOC 3, p. 83-99).
    A Vice-Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 1.469.789/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 3, p. 205-210). Após o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração deduzidos pela ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 17.3.2020 (certidão; eDOC 3, p. 286). 
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 149.312/SP (certidão; eDOC 4, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas de recentes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente